Tribunal: TJMT
Processo: 1021597-20.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021597-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[FLAVIO HENRIQUE NERYS SOARES - CPF: 030.209.331-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. REQUISITO DA REPARAÇÃO DO DANO. ART. 9º, XV, DO DECRETO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA POR ASSISTÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. ART. 12, § 2º. DISTINÇÃO ENTRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA E AUSÊNCIA DE VONTADE REPARATÓRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DE ARREPENDIMENTO OU ESFORÇO MORAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DOS ATOS DE CLEMÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Rondonópolis (MT), que indeferiu pedido de indulto natalino (Decreto n. 12.338/2024) em relação ao crime de receptação (art. 180 do Código Penal). A magistrada de origem fundamentou o indeferimento na ausência de reparação do dano ou de qualquer demonstração de arrependimento, destacando que a assistência pela Defensoria Pública não supre a necessidade de conduta voluntária reparatória. A defesa pleiteia a reforma, alegando que a presunção de pobreza prevista no decreto dispensa integralmente a exigência de reparação.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em determinar se a presunção de hipossuficiência econômica, decorrente da assistência pela Defensoria Pública (art. 12, § 2º, do Decreto n. 12.338/2024), autoriza a concessão do indulto natalino (art. 9º, XV) de forma automática, mesmo quando ausente qualquer manifestação de arrependimento ou tentativa de reparação do prejuízo causado à vítima.

III. Razões de decidir:

1.

O indulto natalino é um ato discricionário do Presidente da República, fundamentado no art. 84, XII, da Constituição Federal, cuja interpretação deve ser restritiva, vinculando o Judiciário aos termos literais do decreto.

2.

O art. 9º, inciso XV, do Decreto n. 12.338/2024 estabelece a reparação do dano como condição central para a clemência em crimes patrimoniais sem violência, remetendo aos institutos do arrependimento posterior ou da atenuante por reparação espontânea.

3.

A dispensa da prova de reparação para os assistidos pela Defensoria Pública, prevista no art. 12, § 2º, visa proteger o apenado que não possui recursos financeiros, mas não anula o requisito subjetivo da vontade de reparar ou do arrependimento moral.

4.

A hipossuficiência financeira impede o pagamento, mas não impede a exteriorização de atos de boa-fé, como o pedido de desculpas, a entrega espontânea de bens ou a confissão que facilite a recuperação da
res furtiva
.

5.

A ausência de reconhecimento das atenuantes do art. 65, III, "b" ou do art. 16 do CP nas sentenças originais, somada à inércia do reeducando durante a execução, demonstra o descumprimento do espírito ressocializador exigido pelo decreto presidencial.

6.

A interpretação extensiva pretendida pela defesa esvaziaria o requisito da reparação do dano para a vasta maioria da população carcerária assistida pela Defensoria, transformando a clemência em um direito automático desvinculado de mérito individual.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A concessão do indulto previsto no art. 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024 exige a demonstração voluntária de arrependimento ou vontade de reparar o dano. 2. A presunção de hipossuficiência econômica (art. 12, § 2º) dispensa a eficácia financeira da reparação para o necessitado, mas não supre a ausência de manifestação concreta de retratação ou compensação moral à vítima. 3. O indulto, como ato de graça, pressupõe a observância restritiva dos requisitos fixados pelo Chefe do Executivo.

Dispositivos relevantes citados:
art. 84, XII, da CF/88; art. 9º, XV e 12, § 2º do Decreto n. 12.338/2024; art. 16 e 65, III, "b" do CP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 1.008.710/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 05/08/2025; TJMT, N.U. 1029230-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 07/11/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução penal (Id. n. 368328867 – razões recursais), interposto em favor de
Flávio Henrique Nerys Soares
, contra decisão prolatada pela Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT) – Execuções em Meio Fechado e Semiaberto, nos autos da execução penal n. 0009710-39.2018.8.11.0064 (Id. n. 368328871 – decisão recorrida, seq. 341.1), indeferiu o induto natalino ao reeducando.

Inconformado, o reeducando interpôs o presente agravo em execução penal, com fundamento no art. 197 da Lei de Execução Penal, apresentando as razões recursais na mesma data (Id. n. 368328867 – seq. 351.2)

Nas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, os seguintes argumentos:

a) Preenchimento dos requisitos objetivos do art. 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024: O agravante foi condenado por receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), crime de natureza patrimonial praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, o que, em tese, o enquadraria na hipótese de concessão do indulto prevista no inciso XV do art. 9º do Decreto n. 12.338/2024.

b) Dispensa da reparação do dano em razão da hipossuficiência presumida: A defesa argumenta que o agravante se enquadra na exceção à exigência de reparação do dano prevista no art. 9º, XV,
in fine
, do Decreto, combinado com o art. 12, § 2º, inciso I, do mesmo diploma, que presume a incapacidade econômica do condenado representado pela Defensoria Pública. Sustenta que, diante dessa presunção legal expressa, não há que se exigir qualquer demonstração adicional de arrependimento ou de vontade de reparar o dano, pois tal exigência não consta do texto normativo.

c) Interpretação literal e estrita do Decreto: A defesa invoca o princípio da legalidade e o respeito à competência privativa do Presidente da República (art. 84, XII, da CF/1988) para sustentar que o Decreto deve ser interpretado de forma literal, sem ampliações ou restrições não previstas no texto. Argumenta que a decisão recorrida, ao exigir demonstração de arrependimento ou de vontade reparatória, adotou interpretação que não se extrai da norma, causando prejuízo ao sentenciado e usurpando a competência presidencial.

d) Suporte jurisprudencial de outros tribunais: A defesa colaciona precedentes dos Tribunais de Justiça de São Paulo, Santa Catarina e Ceará, nos quais se reconheceu que a presunção de hipossuficiência econômica, por si só, é suficiente para dispensar a reparação do dano e autorizar a concessão do indulto.

e) Prequestionamento: Para fins de cumprimento das exigências das Súmulas 282 do Supremo Tribunal Federal e 211 do Superior Tribunal de Justiça, a defesa requereu que o Tribunal se manifeste expressamente sobre eventual violação ao art. 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024.

f) Pedido final: Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida para que seja concedido o indulto ao agravante com base no art. 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024, com a consequente extinção da punibilidade em relação ao delito de receptação; bem como a intimação pessoal do Defensor Público de Segunda Instância e a contagem em dobro de todos os prazos processuais.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (Id. n. 368328869 – seq. 355.1).

Em sede de juízo de retratação, a magistrada singular manteve integralmente a decisão agravada, consignando que seus fundamentos permanecem hígidos e suficientes para sustentar a conclusão adotada, sem razões jurídicas que justifiquem sua reforma. Determinou, na sequência, a formação do instrumento e a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as formalidades legais.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça, que elaborou parecer ministerial subscrito pelo Procurador de Justiça Mauro Benedito Pouso Curvo, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (Id. n. 370541375), assim sintetizando:

“Sumário: Agravo em execução penal. – Indulto natalino. – Decreto Presidencial n.º 12.338/2024. – Art. 180 do Código Penal. – Pedido defensivo de concessão do indulto com fundamento no art. 9º, inciso XV, do Decreto. – Alegação de preenchimento dos requisitos objetivos. – Invocação da presunção de hipossuficiência econômica decorrente da assistência pela Defensoria Pública. – Art. 12, §2º, do Decreto. – Pretensão de dispensa da reparação do dano. – Não acolhimento. – Indulto que possui natureza excepcional e exige interpretação restritiva. – Necessidade de reparação do dano ou, ao menos, demonstração concreta de arrependimento e vontade de reparar. – Ausência de reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “b”, do Código Penal ou da causa de diminuição do art. 16 do Código Penal. – Inexistência de prova de tentativa de ressarcimento, compensação parcial ou manifestação inequívoca de arrependimento. – Hipossuficiência econômica que não substitui a exigência de comportamento voluntário reparatório. – Precedentes do TJMT e do STJ. – Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso de agravo em execução penal é o meio processual adequado para impugnar decisões prolatadas no curso da execução penal, nos termos do art. 197 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal – LEP). No caso, a decisão agravada indeferiu pedido de concessão de indulto natalino, matéria que se insere no âmbito da execução da pena, razão pela qual a via recursal eleita é a correta.

A tempestividade foi certificada, tendo o recurso sido interposto em 27 de fevereiro de 2026, dentro do prazo legal de 5 dias previsto no art. 197 da LEP. A legitimidade recursal da Defensoria Pública é inquestionável, nos termos do art. 134 da Constituição Federal e do art. 81-B, inciso I, da LEP. O recurso preenche, portanto, todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele se conhece.

O reeducando cumpre pena no âmbito da execução penal n. 0009710-39.2018.8.11.0064, decorrente de condenações pelos crimes de roubo, tráfico privilegiado e receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), este último oriundo da ação penal n. 0007773-96.2015.8.11.0064. A pena total unificada corresponde a
19 anos, 10 meses e 5 dias de reclusão
. Até a data de 25 de dezembro de 2024, o sentenciado havia cumprido 8 anos, 9 meses e 15 dias, período superior a um quarto da pena total.

Em 5 de fevereiro de 2026, a magistrada singular prolatou decisão Id. n. 368328871 que, após proceder ao saneamento dos autos com retificação de incidentes processuais, apreciou o pedido formulado pela defesa, relativo à concessão de comutação de pena e de indulto natalino previstos no Decreto Presidencial n. 12.338/2024.

No que tange à comutação, o juízo de origem reconheceu o preenchimento dos requisitos legais — cumprimento de período superior a um quinto da pena, ausência de falta grave nos últimos 12 meses anteriores à publicação do Decreto e inexistência de crimes impeditivos —, concedendo a comutação de 1/5 da pena remanescente em relação a todas as ações penais que compõem a execução.

Quanto ao indulto natalino previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto n. 12.338/2024, o pedido foi indeferido. A magistrada fundamentou a negativa no fato de que, embora o delito de receptação seja crime contra o patrimônio praticado sem violência ou grave ameaça, não houve, na sentença condenatória, o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "b", do Código Penal, tampouco da causa de diminuição do art. 16 do mesmo diploma. Além disso, consignou a ausência de qualquer conduta espontânea voltada à reparação do dano, ainda que simbólica, concluindo que a mera presunção de hipossuficiência econômica decorrente da assistência pela Defensoria Pública não supre a exigência de demonstração de arrependimento ou de vontade concreta de reparar o prejuízo causado. Para tanto, a decisão valeu-se do precedente do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT, N.U. 1029230-19.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 07/11/2025).

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de concessão do indulto natalino, previsto no Decreto n. 12.338/2024, a sentenciado por crime de receptação que, assistido pela Defensoria Pública, não procedeu à reparação do dano nem demonstrou, no curso da ação penal ou da execução, atos voluntários de arrependimento.

Inicialmente, imperioso destacar que o indulto natalino consubstancia-se em ato de soberania estatal, exercido discricionariamente pelo Presidente da República, com supedâneo no artigo 84, inciso XII, da Carta Magna. Por se tratar de uma causa extintiva da punibilidade que mitiga a soberania da coisa julgada penal, sua concessão está estritamente vinculada ao cumprimento das condições impostas pelo Chefe do Poder Executivo no decreto de regência.

Dessa forma, a exegese de tais normas deve ser restritiva. O Poder Judiciário não possui atribuição para ampliar o rol de beneficiários ou dispensar requisitos estabelecidos pelo outorgante da graça, sob pena de violação direta ao princípio da separação dos poderes. Conforme ensina a doutrina clássica, o indulto é um ato de "clemência soberana", e como tal, os pressupostos fixados no decreto devem ser verificados com rigor técnico e fidelidade ao texto.

O dispositivo invocado pela defesa estabelece como condição para o indulto em crimes patrimoniais sem violência:

"Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: [...] XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea “b”, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto;"

A leitura atenta do dispositivo revela que o legislador presidencial estabeleceu, para os crimes patrimoniais não violentos, um requisito central: a reparação do dano. Esse requisito pode ser demonstrado de duas formas: (a) pela reparação efetiva do dano antes do recebimento da denúncia, nos termos do art. 16 do Código Penal (arrependimento posterior); ou (b) pela reparação do dano como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, inciso III, alínea "b", do Código Penal, reconhecida na sentença condenatória.

Ambas as hipóteses têm em comum um elemento essencial: a conduta voluntária do agente voltada à reparação do prejuízo causado à vítima. O art. 16 do Código Penal exige que o agente, voluntariamente e antes do recebimento da denúncia, restitua a coisa ou repare o dano. O art. 65, inciso III, alínea "b", do Código Penal, por sua vez, considera atenuante o fato de o agente ter procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano. Em ambos os casos, a voluntariedade da conduta reparatória é elemento nuclear.

O art. 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024 ressalva a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, do mesmo diploma. Este dispositivo, por sua vez, ao tratar do indulto da pena de multa, estabelece que a incapacidade econômica poderá ser presumida em determinadas situações, entre elas quando o condenado for representado pela Defensoria Pública ou por advogado dativo.

O que o legislador presidencial buscou premiar não foi apenas a devolução do dinheiro, mas a
postura ética
do condenado. O indulto para crimes patrimoniais possui uma finalidade pedagógica: o Estado perdoa a pena privativa de liberdade daquele que demonstrou reconhecimento do erro mediante a busca pela recomposição do patrimônio da vítima.

A tese defensiva repousa na ideia de que a assistência pela Defensoria Pública, ao gerar a presunção de hipossuficiência (artigo 12, § 2º, I, do Decreto), aniquila a necessidade de qualquer gesto reparatório. Todavia, tal raciocínio padece de vício lógico e jurídico.

A incapacidade econômica diz respeito ao
poder financeiro
; a reparação do dano mencionada no decreto diz respeito ao
querer moral
. É perfeitamente possível que um sentenciado hipossuficiente demonstre arrependimento e vontade de reparar o dano, ainda que não consiga fazê-lo integralmente por falta de numerário. A pobreza não impede a confissão detalhada que leve à recuperação dos bens, não impede o pedido de desculpas à vítima, nem impede o esforço parcial de compensação.

Admitir que o assistido pela Defensoria Pública está automaticamente dispensado do requisito do arrependimento ou da tentativa de reparação seria criar um privilégio injustificado, transformando o indulto em um perdão automático para uma classe de sentenciados, o que não foi a intenção do decreto. O artigo 12, § 2º, visa facilitar a vida do necessitado no que tange à
prova
da impossibilidade de pagar, mas não o desonera de demonstrar que possui o mérito subjetivo para a graça.

É fundamental distinguir duas situações que, embora possam coexistir, são ontologicamente distintas: a incapacidade econômica para reparar o dano e a ausência de arrependimento ou de vontade de reparar.

A incapacidade econômica é uma circunstância objetiva, relacionada à situação financeira do condenado. Ela pode ser presumida, como faz o Decreto n. 12.338/2024 em relação aos assistidos pela Defensoria Pública. Essa presunção é razoável e justificada, pois seria injusto exigir de quem não tem recursos financeiros que comprove a reparação efetiva do dano como condição para o indulto.

O arrependimento e a vontade de reparar, por outro lado, são circunstâncias de natureza subjetiva, relacionadas à postura do condenado diante do crime que praticou e do prejuízo que causou à vítima. Esses elementos não dependem de capacidade financeira: qualquer pessoa, independentemente de sua situação econômica, pode manifestar arrependimento, pedir desculpas à vítima, oferecer alguma forma de compensação simbólica ou, ao menos, demonstrar que reconhece o erro cometido e que tem a intenção de, futuramente, reparar o dano quando tiver condições para tanto.

A finalidade ressocializadora da pena, consagrada no art. 1º da Lei de Execução Penal, pressupõe exatamente essa mudança de postura do condenado. O indulto, como ato de clemência estatal, não pode ser concedido de forma automática e desvinculada de qualquer avaliação sobre a postura do beneficiário diante do crime que praticou. Exigir algum comportamento voluntário reparatório — ainda que mínimo e simbólico — é uma forma de assegurar que o benefício cumpra sua função ressocializadora e não se torne um mero mecanismo de extinção automática da punibilidade.

No caso em exame, os fatos que restaram incontroversos são os seguintes: (a) o agravante foi condenado pela prática do delito de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal), crime contra o patrimônio praticado sem violência ou grave ameaça; (b) a pena total unificada é de 19 anos, 10 meses e 5 dias de reclusão; (c) o agravante é assistido pela Defensoria Pública; (d) não houve, na sentença condenatória, o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "b", do Código Penal; (e) não houve o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 16 do Código Penal; (f) não há nos autos qualquer prova de tentativa de ressarcimento, compensação parcial ou manifestação inequívoca de arrependimento por parte do agravante.

Diante desse quadro fático, a conclusão é inevitável: o agravante não preenche o requisito previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto n. 12.338/2024. Embora o delito de receptação seja, de fato, um crime contra o patrimônio praticado sem violência ou grave ameaça, e embora o agravante seja assistido pela Defensoria Pública — o que atrai a presunção de hipossuficiência econômica —, não há qualquer elemento nos autos que demonstre arrependimento ou vontade concreta de reparar o dano causado.

A presunção de hipossuficiência econômica, como já se demonstrou, afasta apenas a exigência de comprovação da incapacidade financeira, mas não dispensa a demonstração de algum comportamento voluntário reparatório. Na ausência desse comportamento, o requisito do art. 9º, XV, do Decreto não está preenchido, e o indulto não pode ser concedido.

A defesa sustenta que a decisão recorrida adotou interpretação restritiva não prevista no Decreto, ao exigir demonstração de arrependimento ou de vontade reparatória. Argumenta que o Decreto deve ser interpretado de forma literal, e que a leitura literal do art. 12, § 2º, combinado com o art. 9º, XV, dispensa integralmente a reparação do dano para os assistidos pela Defensoria Pública.

Esse argumento, contudo, não prospera. A interpretação literal, quando isolada do contexto sistemático do ato normativo, pode conduzir a resultados absurdos e contrários à finalidade da norma. No caso, a leitura literal e isolada do art. 12, § 2º, do Decreto levaria à conclusão de que todos os condenados assistidos pela Defensoria Pública, independentemente de qualquer comportamento reparatório, fariam jus ao indulto por crimes patrimoniais não violentos. Essa conclusão esvaziaria completamente o requisito da reparação do dano previsto no art. 9º, XV, tornando-o letra morta para uma parcela significativa dos condenados.

Além disso, a tese defensiva incorre em uma contradição interna: ao mesmo tempo em que invoca o princípio da legalidade e o respeito à competência privativa do Presidente da República para sustentar que o Decreto deve ser interpretado literalmente, propõe uma interpretação que, na prática, amplia o alcance do benefício para além do que o texto normativo permite, ao dispensar integralmente um requisito expressamente previsto no art. 9º, XV.

A interpretação correta, como já se demonstrou, é aquela que harmoniza os dois dispositivos: a presunção de hipossuficiência econômica afasta a exigência de comprovação da incapacidade financeira, mas não dispensa a demonstração de algum comportamento voluntário reparatório. Essa interpretação respeita tanto o texto do art. 9º, XV, quanto o do art. 12, § 2º, e é coerente com a finalidade ressocializadora do benefício.

A defesa colaciona precedentes dos Tribunais de Justiça de São Paulo, Santa Catarina e Ceará em sentido favorável à sua tese. Esses precedentes, contudo, não vinculam este Tribunal, que possui orientação jurisprudencial consolidada em sentido diverso, conforme os precedentes das Câmaras Criminais do TJMT já mencionados.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, no HC n. 1.008.710/SP, firmou entendimento no sentido de que a hipossuficiência econômica não dispensa a demonstração de comportamento voluntário indicativo de arrependimento ou vontade concreta de reparar o dano, o que reforça a correção da orientação adotada por este Tribunal. Vejamos:

“HABEAS CORPUS Nº 1075460 - SP (2026/0061364-2) DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de VANDI VIEIRA DE SOUZA apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Agravo em Execução n. 0029943-13.2025.8.26.0996). Depreende-se dos autos que o Juízo singular deferiu pedido de indulto de penas, formulado com base no Decreto Presidencial n. 12.338/2024 (e-STJ fls. 17/19). A Corte de origem reformou a decisão impugnada em acórdão cuja ementa se reproduz a seguir (e-STJ fl. 13): AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - INDULTO - DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024 - ART. 9º, XV - CRIME PATRIMONIAL SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA - EXIGÊNCIA DE REPARAÇÃO VOLUNTÁRIA DO DANO OU COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE INCAPACIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE ARREPENDIMENTO POSTERIOR - PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA INAPLICÁVEL A CONDENADO EM CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA QUE NÃO DISPENSA PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA - ÔNUS DO CONDENADO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO INDULTO - DECISÃO CASSADA - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. Irresignada, a defesa assere que a reparação do dano, requisito exigido pelo art. 9º, XV, do referido decreto, pode ser dispensada quando demonstrada a incapacidade econômica para tanto ou quando ela for presumida nos termos da lei. Sob tal aspecto, destaca que a assistência prestada pela Defensoria Pública já evidencia a hipossuficiência econômica do réu. Requer, assim, a concessão da ordem para que seja concedida a benesse do indulto da pena. É relatório. Decido. Cinge-se a questão a saber se é possível a concessão do indulto previsto no Decreto n. 12.338/2024. O indulto é constitucionalmente ato privativo do Presidente da República, que pode trazer, no ato discricionário, as condições que entender cabíveis para a concessão do benefício, não se estendendo ao Poder Judiciário nenhuma ingerência no âmbito de alcance da norma. Transcrevo, ainda, a hipótese de concessão de indulto prevista no inciso XV do art. 9º do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, bem como a exceção estabelecida no seu art. 12, § 2º: Art. 9º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: [...] XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea b, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto; [...] Art. 12. Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas a pena de multa: I - cujo valor não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execução fiscal de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda; ou II - cujo valor supere o valor mínimo referido no inciso I, desde que a pessoa condenada não tenha capacidade econômica para quitá-la. [...] § 2º Para fins do disposto no inciso II do caput, poderá ser feita prova de pobreza por qualquer forma admitida em direito e será presumida a incapacidade econômica nas seguintes hipóteses: I - a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo ou houver atuação de entidade pro bono; II - a pessoa for beneficiária de qualquer programa social ou usuária de serviço de assistência social; III - a pessoa for qualificada como desempregada, ou não houver, no processo, elementos de identificação de vínculo empregatício ou trabalho formal, ou não forem localizados bens ou renda em nome dela; IV - a pessoa, por razão de idade ou patologia, não dispuser de capacidade laborativa; V - o valor do dia-multa tiver sido fixado em patamar mínimo pelo juízo da condenação; ou VI - a pessoa estiver em situação de rua ao tempo da prisão.
Portanto, no caso concreto, para fazer jus ao benefício, o agravante, que foi condenado pela prática de crimes contra o patrimônio cometidos sem violência ou grave ameaça, deve, por exigência legal, demonstrar que houve reparação do dano até 25/12/2024 ou que, mesmo com a voluntariedade de proceder a tal reparação, não a concretizou por comprovada/presumida incapacidade econômica para tanto. Todavia, nenhuma das hipóteses acima ocorreu na situação analisada nos autos, tendo em vista que o Tribunal de origem indeferiu o benefício, expondo, para tanto, que "o agravante cumpre pena privativa de liberdade por crime patrimonial e não comprovou a reparação do dano nem a incapacidade econômica para realizá-la. Ressalte-se, ainda, que não houve manifestação voluntária de arrependimento ou intenção de reparação"
(e-STJ fl. 15). No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados, mantidas as respectivas particularidades: EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. INDULTO. ART. 9º, XV, DO DECRETO N. 12.338/2024. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente definitivamente condenado por furto de um telefone celular, buscando a concessão de indulto com base no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao agravo em execução ministerial, reformando a decisão de primeiro grau que havia concedido o indulto. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em determinar se a interpretação do artigo 9º, XV, do Decreto n. 12.338/2024, que fundamentou o indulto, foi correta, considerando que a recuperação do bem furtado ocorreu por intervenção dos agentes de segurança e não por ato voluntário do paciente. III. Razões de decidir 4. A aplicação de Decreto Presidencial que concede o indulto deve ser orientada, ao menos como regra, por intepretação restritiva - não extensiva -, sob pena de invasão da competência atribuída de modo privativo ao Presidente da República pelo art. 84, XII, da Constituição da Republica. 5.
A partir de interpretação restritiva do art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, tem direito ao indulto quem se arrependeu do furto cometido e, até o recebimento da denúncia, ao menos manifestou arrependimento ou vontade de reparar o dano, mas não o fez tão somente por ser incapaz do ponto de vista econômico para tanto (incapacidade presumida diante do fato de o agente ser representado pela Defensoria Pública). 6. No caso, não existe direito ao indulto, com base no art. 9º, XV, do referido Decreto, porquanto não existiu nenhum sinal ou notícia de arrependimento ou de vontade de reparar o dano, haja vista que o celular furtado foi recuperado em razão da prisão em flagrante do paciente, que trazia o aparelho em sua mochila, a qual fora revistada por agentes de segurança. 7.
O fato de o apenado ser representado pela Defensoria Pública implica presumir a sua incapacidade econômica para reparar o dano (art. 12, § 2º, do Decreto n. 12.338/2024), mas não afasta a necessidade, exigida pelo art. 9º, XV, de demonstração do arrependimento ou da vontade de reparação do dano
.
IV. Dispositivo e tese 8. Habeas corpus não conhecido. Tese de julgamento: "1. A hipótese de indulto prevista no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, não se aplica quando a recuperação do bem furtado ocorre por intervenção policial e não por ato voluntário do condenado." Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial n. 12.338/2024, art. 9º, XV; art. 12, § 2º; Código Penal, arts. 16 e 65, III, b.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 840.309/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 9/12/2024; STJ, HC n. 815.952/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 4/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 763.745/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 14/12/2022; STJ, AgRg no HC n. 759.029/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 19/10/2022. (HC n. 1.008.710/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. REQUISITOS OBJETIVOS. NECESSIDADE DE REPARAÇÃO DO DANO OU COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, no qual se buscava a concessão de indulto com base no artigo 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, reformando decisão de primeiro grau que havia concedido o indulto, sob o fundamento de que o sentenciado não demonstrou reparação do dano nem comprovou incapacidade econômica para tanto. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em determinar se o apenado preenche os requisitos objetivos para a concessão do indulto, notadamente no que tange à reparação do dano ou à comprovação de hipossuficiência econômica, conforme previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024. III. Razões de decidir 4. A concessão de indulto é ato de indulgência do Presidente da República, condicionado ao cumprimento das exigências taxativas previstas no decreto de regência, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 5. O artigo 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024 exige, como requisito objetivo, a reparação do dano ou a comprovação de incapacidade econômica para repará-lo. A presunção de incapacidade econômica prevista no art. 12, § 2º, do mesmo decreto tem natureza relativa e deve ser analisada conforme as peculiaridades do caso concreto. 6. A mera atuação da Defensoria Pública em defesa do sentenciado ou a fixação do valor do dia-multa no patamar mínimo não são suficientes, por si só, para comprovar a incapacidade econômica do condenado. 7. No caso, o paciente não demonstrou ato voluntário de reparação do dano nem comprovou incapacidade econômica para tanto, não preenchendo, assim, os requisitos objetivos para a concessão do indulto. IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de indulto, nos termos do artigo 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, exige a reparação do dano ou a comprovação de incapacidade econômica para repará-lo, sendo insuficiente a mera presunção de hipossuficiência econômica baseada na atuação da Defensoria Pública ou na fixação do dia-multa no patamar mínimo. 2. A presunção de incapacidade econômica prevista no artigo 12, § 2º, do Decreto n. 12.338/2024 é relativa e deve ser analisada conforme as peculiaridades do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial n. 12.338/2024, artigo 9º, inciso XV; artigo 12, § 2º; Código Penal, artigos 16 e 65, III, b. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 840.309/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 9/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 947.620/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 26/2/2025; STJ, AgRg no HC n. 921.950/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJEN de 23/10/2024. (AgRg no HC n. 1.038.410/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 28/11/2025.) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. NORMA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO. NECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não foram trazidos os novos argumentos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a parte a reiterar as razões do habeas corpus, já examinadas e rechaçadas pela decisão monocrática, atraindo a incidência da Súmula n. 182/STJ, devido à violação do princípio da dialeticidade. 2. O Tribunal de Justiça manteve o indeferimento do pedido de concessão do indulto com fundamento na não satisfação de um dos requisitos objetivos, qual seja, não reparação do dano ou a comprovação da incapacidade econômica do condenado de reparar o dano, com fundamento no art. 2º, inciso XV, do Decreto n. 11.846, de 22 de dezembro de 2023. 3. Destaca-se que o Decreto Presidencial concessivo deve ser interpretado sistematicamente, havendo, na hipótese, previsão específica a envolver o reeducando, atraindo a aplicação da hipótese reservada aos crimes contra o patrimônio cometidos sem grave ameaça ou violência. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 921.950/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo, Desembargador Convocado do TJSP , Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024, grifei.) Por fim, para se revisar a premissa fixada pelas instâncias ordinárias quanto à ausência de demonstração da incapacidade econômica do paciente para reparar o prejuízo até a data-limite prevista no Decreto n. 12.338/2024, seria necessária a incursão aprofundada no acervo fático-probatório dos autos, medida vedada na estreita via do habeas corpus. À vista do exposto, indefiro liminarmente o writ. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2026. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Relator (HC n. 1.075.460, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJEN de 27/02/2026.)

(STJ - HC: 00000000000001075460, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 27/02/2026, Data de Publicação: DJEN 27/02/2026)

O prequestionamento considera-se atendido quando todas as matérias suscitadas no recurso são expressamente analisadas à luz dos autos, da Constituição Federal, da legislação infraconstitucional e da jurisprudência aplicável, o que se verifica no presente voto, que enfrentou todas as teses apresentadas nas razões recursais.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão prolatada pela Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, em favor do reeducando Flávio Henrique Nerys Soares, por ausência de demonstração de arrependimento ou de vontade concreta de reparar o dano causado pelo crime de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal).

Considerado atendido o prequestionamento formulado pela defesa, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026